Tribunal: STF
Processo: RHC 203017
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL – CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. ‘Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, ‘b’, do Código de Processo Penal. Precedentes’ (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020).
    2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do ‘habeas corpus’.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 573.181-AgRg/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o afastamento da agravante referente à senilidade da vítima, uma vez que a sua aplicação não teria sido debatida perante o Plenário do Tribunal do Júri conforme determina o art. 492, I, b, do Código de Processo Penal.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Do exame dos autos verifico que o acórdão ora impugnado assim destacou (com meus grifos):
    “Como visto, a circunstância agravante referente à senilidade da vítima foi debatida em plenário e pode ser considerada pelo Magistrado na dosimetria da pena, mesmo que não tenha sido objeto de quesitação, por não ser mais necessário isso, desde a vigência da Lei n. 11.689/2008 que modificou o procedimento do Júri.
    (…) De outra parte, como o Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP), a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova, o que é incabível na estreita via do ‘habeas corpus’.” 
    Desta forma, para se acolher a tese apresentada pela recorrente no sentido de que a agravante da senilidade não foi debatida perante o Conselho de Sentença, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido pela instância de origem, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Tal o contexto, não há reparos a se fazer na decisão recorrida. 
    Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator